Tribunal: TJES
Processo: 5003009-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003009-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIAGO BORGE PEREIRA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT. SEGURO DPVAT. (1). TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 20.03.2019, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDO COM DEBILIDADE PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DE MODO QUE PLEITEOU O RECEBIMENTO DO SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO, QUE LHE FORA PAGO A QUANTIA DE R$2.531,25, VALOR INFERIOR AO DEVIDO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. (2). ANTÍTESE: ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E,

CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (3). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$2.193,75. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA: PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$4.556,25. (5). CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO, EM SÍNTESE, DE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.

(6).

DO MÉRITO RECURSAL: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DEBILIDADE PERMANENTE. A PARTE RECORRIDA PAGOU ADMINISTRATIVAMENTE VALOR ABAIXO DO QUE ENTENDE DEVIDO, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.

(6.1).

O LAUDO DO DML (ID 1831248), JUNTADO AOS AUTOS, INDICA QUE O AUTOR POSSUI DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM GRAU MODERADO - 75%, TRATANDO-SE DE ENFERMIDADE INCURÁVEL.

ASSIM, DEMONSTRADO O EVENTO DANOSO, O RESULTADO LESIVO E A EXISTÊNCIA DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE ELES, É DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRENTE.

NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DO LAUDO ELABORADO PELO DML (Id. 1831248) QUE A PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO FOI DE 75%. LOGO, COM SUPEDÂNEO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NO LAUDO PERICIAL E NA TABELA PARA ELABORAÇÃO DO VALOR DEVIDO, O REQUERENTE FAZ JUS AO MONTANTE ABAIXO DISCRIMINADO:
Debilidade permanente da função motora do membro inferior esquerdo em grau moderado – 75% = R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00 x 75% (grau moderado) = R$ 7.087,50. CONSIDERANDO QUE A AUTORA RECEBEU NA VIA ADMINISTRATIVA A QUANTIA DE R$
2.531,25, FAZ JUS A DIFERENÇA DE R$ 4.556,25. (7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$4.556,25(QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA PARTE AUTORA.

DEVENDO SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE COM OS ÍNDICES DA CGJ DO TJES, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (20.03.2019 – RESP 1.483.620/SC), COM INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.